Tribunal: TJMT
Processo: 1001475-18.2024.8.11.0012
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001475-18.2024.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDELL DE SOUZA MATTOS - CPF: 030.653.881-46 (APELANTE), JESSICA RODRIGUES ANDRADE - CPF: 029.344.781-06 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDIR OLIVEIRA CAVALCANTE - CPF: 035.504.771-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANGELA PAULA DA SILVA - CPF: 846.066.221-72 (VÍTIMA), SIMONE PAULA DA SILVA - CPF: 031.946.331-12 (VÍTIMA), VICENTE PAULA DA SILVA - CPF: 344.460.441-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 46 DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. MERO CONSUMO DE ÁLCOOL INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941) e pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de prisão simples e detenção em regime inicial semiaberto. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a readequação da pena-base com afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime e a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei no 11.343/2006, sob alegação de que o agente estaria sob efeito de álcool no momento dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas em juízo são suficientes para sustentar a condenação pelos delitos de vias de fato e ameaça em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime para exasperação da pena-base; e (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei no 11.343/2006 em razão da alegada ingestão de álcool pelo acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova oral colhida sob o crivo do contraditório confirma que o acusado, após discussão com a ex-companheira, empurrou-a e a sacudiu pelos braços, além de proferir ameaças de morte contra os presentes, circunstâncias corroboradas por testemunhas presenciais e por policiais militares que atenderam a ocorrência.

4.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, geralmente ocorridos sem testemunhas externas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com outros elementos de prova e não infirmada por dados concretos.

5.

A eventual retração parcial da vítima ou a demonstração de desinteresse na persecução penal não afasta a responsabilidade penal do agente, devendo ser compreendida dentro da dinâmica própria das relações de violência doméstica.

6.

A valoração negativa das circunstâncias do crime revela-se idônea quando demonstrado que as condutas ocorreram no interior da residência familiar, na presença de familiares, inclusive idosos e filhos da vítima, circunstância que extrapola o desvalor inerente aos tipos penais e evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta.

7.

A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei no 11.343/2006 exige prova de que o agente, em razão de dependência ou efeito de droga decorrente de caso fortuito ou força maior, não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento.

8.

O simples estado de embriaguez ou alegação genérica de uso de álcool ou drogas, desacompanhada de prova pericial ou de elementos concretos que demonstrem incapacidade de discernimento, não autoriza o reconhecimento de inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e pode fundamentar a condenação. 2. A prática de infrações penais no interior da residência familiar e na presença de filhos ou ascendentes constitui circunstância concreta apta a justificar a exasperação da pena-base. 3. A causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei no 11.343/2006 exige prova efetiva de incapacidade ou redução da capacidade de entendimento ou autodeterminação, não sendo suficiente a mera alegação de consumo de álcool ou drogas”.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; Código Penal, arts. 59 e 147; Lei no 11.340/2006; Lei no 11.343/2006, arts. 45 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp no 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024; TJMT, N.U 1028636-67.2023.8.11.0002, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024; N.U 0035354-21.2016.8.11.0042, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 08/08/2019; N.U 1000654-15.2023.8.11.0023, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 03/02/2026, publ. DJE 19/02/2026; N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: WENDELL DE SOUZA MATTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WENDELL DE SOUZA MATTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da Ação Penal n.o 1001475-18.2024.8.11.0012, que o
condenou
pela prática da contravenção penal prevista no
art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41
e do crime tipificado no
art. 147,
caput
, do Código Penal
, ambos com as implicações da Lei n.o 11.340/06, às penas de
22 (vinte e dois) dias de prisão simples
e
1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto.

Nas razões recursais de ID 336483923, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante postula a
absolvição
em relação a ambas as infrações penais
, ao argumento de
insuficiência probatória
. Sustenta que os elementos colhidos na fase extrajudicial não foram ratificados em juízo e que as vítimas teriam negado a ocorrência de agressões e ameaças.

Subsidiariamente
, almeja a
readequação da pena-base
, com o afastamento da valoração negativa das
circunstâncias do crime
, bem como a aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei n.o 11.343/06
, sob a alegação de que o recorrente se encontrava sob efeito de álcool à época dos fatos. Ao final, prequestiona a matéria debatida.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 339353868, nas quais refuta as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo, consoante parecer de ID 345461898.

É o relatório.

Não sendo o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento, e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual da respectiva data, na forma do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem detém legitimidade para tanto, e o meio processual escolhido mostra-se adequado e necessário para o alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia
07 de agosto de 2024
, por volta das
12h00
, na residência situada na Rua Boa Vista, n.o 353, bairro Tonetto, na cidade de Nova Xavantina/MT, o ora apelante, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, valendo-se da relação íntima de afeto que mantinha com a vítima
Elisângela Paula da Silva
, sua ex-companheira, praticou vias de fato contra ela (
FATO 01
).

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias, logo após a prática do primeiro fato, o apelante, igualmente ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta e valendo-se da relação íntima de afeto que mantinha com a vítima
Elisângela Paula da Silva
, ameaçou-a, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave (
FATO 02
).

Ainda nas mesmas circunstâncias, valendo-se da relação familiar por afinidade que possuía com a vítima
Simone Paula da Silva
, irmã de
Elisângela Paula da Silva
, também a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave (
FATO 03
).

Em razão desses fatos,
WENDELL DE SOUZA MATTOS
foi denunciado e condenado pela prática da
contravenção penal de vias de fato
e do crime de
ameaça
, contexto em que manifesta inconformismo perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciada a acusação, passo à análise das teses suscitadas nas razões recursais.

I –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

A i. Defesa argumenta, resumidamente, que não foram produzidas provas judiciais aptas a embasar a condenação pelos delitos narrados na exordial acusatória.

O pleito, porém,
não merece prosperar
, sob qualquer ótica.

Os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo os angariados na fase policial, tais como o Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 336482364, p. 1), o Boletim de Ocorrência n.o 2024.234743 (ID 336482365, p. 1/5), Termos de Representação Criminal (ID 336482371 e 336482374) e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistentes na prova testemunhal, dão como certa a
materialidade e a autoria delitivas
, em consonância com a narrativa apresentada na exordial acusatória e, de outro norte, esvaziam a pretensão absolutória defensiva.

Em seu interrogatório judicial (ID 336483909), o acusado
WENDELL
, em síntese, negou a prática dos delitos que lhe foram imputados. Relatou que, na data dos fatos, dirigiu-se à residência de sua ex-companheira e solicitou que ela lhe mostrasse o aparelho celular. Segundo afirmou, diante da recusa da vítima, limitou-se a puxar o referido aparelho e a segurar-lhe o braço, negando, contudo, ter praticado qualquer agressão física ou proferido ameaças.

Acrescentou que, após o ocorrido, foi empurrado por familiares da vítima e retirado do interior da residência.

A ofendida
Elizângela Paula da Silva
,
em todas as ocasiões em que foi ouvida (ID 336482369 e 336483891), confirmou que o apelante chegou à residência de seus pais alterado, exigiu ver seu celular e, diante da recusa, partiu para cima dela, desferindo empurrões. Declarou ainda que ele proferiu ameaças de morte contra todos os presentes, afirmando que “iria matar todo mundo e depois iria se matar”.

Confira-se trecho de seu depoimento transcrito na sentença (ID 336483915 - Pág. 8):

“[...] no dia dos fatos, não se encontrava em casa quando Wendell de Souza Mattos chegou à residência de sua mãe, onde ela morava com os pais, filhos e irmã. Informou que havia saído para trocar um cheque no banco e,
ao retornar, encontrou Wendell alterado, nervoso e discutindo com seu filho e com seu pai, demonstrando irritação por não saber onde ela estava. Relatou que, ao tentar colocá-lo para fora da casa, Wendell a empurrou, mas negou que tenha sido sacudida ou agredida de outra forma. Confirmou que ele estava agressivo e que a família precisou retirá-lo da residência para evitar maiores conflitos. Inicialmente negou que ele tenha proferido ameaças, mas depois confirmou que ele disse que mataria todos que estavam na casa e depois se mataria. Informou que sua mãe machucou o dedo ao tentar segurar seu filho e que seu pai arranhou a perna ao tentar conter Wendell
. Afirmou que, após o episódio, procurou a delegacia e solicitou medida protetiva, mas que, cerca de um mês depois, reatou o relacionamento com o acusado. Disse que Wendell tem problemas com bebida alcoólica, o que o torna agressivo, mas que atualmente ele estaria tentando controlar o consumo e retomar o uso de medicação. Por fim, afirmou que não tem interesse na condenação do acusado e que compareceu à audiência apenas para prestar esclarecimentos”.

Por sua vez, a vítima
Simone Paula da Silva
, irmã de Elizângela, corroborou integralmente a narrativa, relatando que o apelante, visivelmente embriagado, segurou
Elizângela
pelos braços e a sacudiu com força, sendo necessária a intervenção de todos os familiares para contê-lo. Confirmou as ameaças proferidas, dirigidas a todos os presentes na residência.

Confira-se trecho de seu depoimento transcrito na sentença (ID 336483915 - Pág. 8):

“[...] no dia dos fatos, o acusado Wendell de Souza Mattos chegou à residência de seus pais, onde ela, sua irmã Elizângela Paula da Silva, os pais e os filhos de Elizângela se encontravam. Relatou que, inicialmente, Wendell se mostrou calmo, cumprimentou a todos e sentou-se, mas logo começou a demonstrar sinais de alteração, especialmente após perceber que Elizângela não atendia suas ligações e ainda não havia chegado. Disse que, ao chegar,
Elizângela foi imediatamente confrontada por Wendell, que exigia ver seu celular e insinuava que ela o estava traindo. Afirmou que o acusado estava visivelmente embriagado e que, após a chegada da excompanheira, passou a agir de forma agressiva, empurrando-a e tentando abrir o baú da motocicleta dela. Contou que Wendell segurou Elizângela pelos dois braços e a sacudiu com força, momento em que os familiares intervieram para contê-lo. Disse que seu sobrinho Lucas, filho mais velho de Elizângela, precisou reagir fisicamente para impedir que Wendell agredisse a mãe e os demais presentes, tendo trocado socos com o acusado. Relatou que, durante a confusão, seus pais, ambos idosos, também se machucaram, e que todos os presentes, exceto o filho mais novo de Elizângela, que ficou em estado de pânico, participaram da tentativa de retirar Wendell da casa. Afirmou que, ao ser expulso, o acusado proferiu ameaças dizendo que mataria todos que estavam na casa e depois se mataria
. Confirmou que, após o episódio, Wendell não voltou mais à residência e que, até onde sabe, Elizângela não retomou o relacionamento com ele. Declarou ainda que já houve outros boletins de ocorrência envolvendo Wendell e Elizângela, e que, em razão do comportamento dele, toda a família acabava sendo envolvida nas situações de conflito”.

Em consonância com as declarações da vítima, o informante
Lucas Paula da Silva Souza
, filho da vítima
Elizângela
, presenciou os fatos e afirmou que o apelante chegou alterado, exigiu o celular de sua mãe e, ao ser contrariado, passou a agredi-la, sacudindo-a pelos braços. Relatou que o apelante ameaçou matar todos caso fosse preso, gerando medo e terror em toda a família (ID 336483910).

Não obstante, em juízo, os policiais militares
Jéssica Rodrigues Andrade

e
Osvaldir Oliveira Cavalcante

confirmaram o estado de embriaguez e agressividade do apelante, a necessidade de uso progressivo da força para contê-lo e as ameaças relatadas pelas vítimas (ID 336483892 e 336483893)

Ao contrário do alegado pela defesa, os depoimentos judiciais não destoaram substancialmente daqueles prestados na fase policial, mantendo-se harmônicos e coerentes quanto aos fatos, narrando a prática de vias de fato (empurrões e sacudidas) e a prolação de ameaças de morte contra os presentes no local.

É certo que a vítima
Elizângela
, em juízo, demonstrou certa relutância em manter o interesse na persecução penal, o que é comum em casos de violência doméstica, em razão de dependência emocional, medo ou pressão familiar, mormente nos casos em que o casal retoma o relacionamento. Todavia, tal circunstância não tem o condão de elidir a responsabilidade penal do agente, tampouco de afastar a validade probatória dos demais elementos coligidos aos autos.

É pacífico o entendimento de que, nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos às ocultas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria do réu, máxime quando segura e harmônica com outras provas produzidas.

Nesse sentido é o entendimento majoritário do STJ:

“
1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024)
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Ressalte-se, por fim, que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a minimização dos fatos por parte da vítima não implica a inexistência do crime, devendo ser compreendida como manifestação da complexa dinâmica inerente à violência doméstica, a qual abarca fatores psicológicos, sociais e econômicos que influenciam o comportamento da mulher em situação de vulnerabilidade.

Nessa conjuntura, não prospera a tese defensiva, devendo ser
mantida a condenação
do apelante pela contravenção penal de
vias de fato
e pelos delitos de
ameaça.

II –
DA VINDICADA RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL:

A defesa postula, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa das “
circunstâncias do crime
”, alegando que os fatos decorreram de meras discussões e que teria sido provocado pelo filho da vítima.

Sem razão, contudo.

A d. Magistrada sentenciante, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, valorou negativamente as
circunstâncias do crime
, sob o fundamento de que “
o acusado cometeu o delito dentro da casa dos pais das vítimas, na presença deles e dos filhos
” (sic, ID 336483915, p. 14).

A fundamentação revela-se idônea e encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos.

Com efeito, verifica-se que o apelante praticou as condutas delitivas no interior da residência dos pais das vítimas, local que, em regra, deveria representar ambiente de segurança, acolhimento e proteção familiar. Ademais, os fatos ocorreram na presença de familiares, inclusive ascendentes idosos e crianças, entre elas o próprio filho menor do acusado, fruto do relacionamento mantido com a vítima
Elisângela
.

Tal circunstância evidencia maior grau de ousadia e agressividade na conduta do agente, bem como acentua a censurabilidade de seu comportamento, circunstâncias que extrapolam o desvalor inerente aos tipos penais em questão, legitimando, portanto, a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, é firme a orientação jurisprudencial:

“(...) 7. A circunstância do crime foi negativada mediante fundamentação idônea, pois, quando ‘cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, merece desvalor’, e justifica o aumento da pena-base (STJ, AgRg no HC n. 608.001/PE).”
(TJMT, N.U 1000654-15.2023.8.11.0023, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 03/02/2026, publ. DJE 19/02/2026). – Destaquei.

Dessa forma, verifica-se que a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, tendo o juízo de origem valorado negativamente as
circunstâncias do crime
com base em elemento concreto extraído dos autos, consistente na prática das condutas na presença de familiares, inclusive filhos da vítima, circunstância que autoriza, legitimamente, a majoração da pena-base.

III –
DO PRETENSO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 46 DA LEI N.o 11.343/06:

Por fim, a defesa almeja o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 46 da Lei n.o 11.343/06, ao argumento de que o recorrente estava sob efeito de álcool à época dos fatos.

O pleito não merece acolhida.

Com efeito, o
art. 45 da Lei Antidrogas
dispõe que “
é isento de pena o agente que,
em razão da dependência, ou sob o efeito
,
proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga,

era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
”.

A seu turno, o
art. 46 da Lei Antidrogas
estabelece que
“
as penas podem ser reduzidas de um terço a

dois terços

se,
por força das
circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei
,

o agente

não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Como é cediço, tais benefícios somente serão aplicados quando ficar
efetivamente
demonstrada nos autos a dependência e a incapacidade do infrator, condições as quais não ocorrem no caso em análise.

Nota-se que, a despeito dos argumentos defensivos, inexiste no caderno processual qualquer elemento probatório que comprove, inequivocamente, a condição de dependente químico do réu, nem mesmo a alegada incapacidade do acusado de entender o caráter ilícito dos fatos a ele imputados.

Além disso, a defesa não requereu incidente específico ou laudo pericial oficial a fim de fazer a prova disto e, em que pese o próprio réu tenha admitido que fazia o uso de substâncias entorpecentes e bebidas alcoólicas, ao contrário do que se pretende fazer crer,
o simples fato do o apelante estar sob efeito de álcool e drogas, por si só, não afasta sua imputabilidade penal
, porque, ainda que possua envolvimento essas substâncias, em nenhum momento restou cabalmente provado que isso teria influenciado na capacidade de discernimento do acusado.

Nesse sentido:

“A redução ou isenção das penas previstas nos arts. 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006 somente é aplicável quando comprovado que o agente, ao tempo da ação, não tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, visto que a dependência química, por si só, não afasta a responsabilidade penal”
[STJ, AgRg no REsp n. 1.065.536/AC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 23/9/2013]. (N.U 1028636-67.2023.8.11.0002, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024) – Destaquei.

“(...) Inexistindo nos autos provas de que a suposta dependência química do apelante tenha afetado sua capacidade de compreender o caráter ilícito do crime por ele praticado, o que é necessário para o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade, caracterizadoras, respectivamente, de isenção ou redução de pena, imperiosa a manutenção da condenação nos termos da sentença
. Recurso desprovido.
(N.U 0035354-21.2016.8.11.0042, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 08/08/2019) – Destaquei.

Desta feita,
incabível
a aplicação de causa de diminuição da pena.

IV –
DO PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

V-
CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
WENDELL DE SOUZA MATTOS
, mantendo incólume a r. sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.o 1001475-18.2024.8.11.0012, que tramitou na 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026